Tribunal: TJSP
Processo: 1505990-87.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação da Defesa – Extorsão mediante sequestro – Provas suficientes à condenação – Confissão da ré na fase administrativa da investigação – Causa de aumento bem demonstrada – Qualificadora quanto ao crime de extorsão mediante sequestro praticado contra menor de 18 anos – Pena-base bem fixada acima do mínimo legal – Conduta de extrema reprovabilidade, com a violação da residência das

Ementa:
Apelação da Defesa – Extorsão mediante sequestro – Provas suficientes à condenação – Confissão da ré na fase administrativa da investigação – Causa de aumento bem demonstrada – Qualificadora quanto ao crime de extorsão mediante sequestro praticado contra menor de 18 anos – Pena-base bem fixada acima do mínimo legal – Conduta de extrema reprovabilidade, com a violação da residência das vítimas, que permaneceram subjugadas por armas de fogo, além do sequestro de duas crianças menores de 14 anos – Concurso formal reconhecido e subsequente elevação da pena em 1/6 – Regime inicial fechado que deve prevalecer ante a quantidade de pena imposta e a gravidade em concreto do delito – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505990-87.2019.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
LUCICLEIDE RIBEIRO DE SENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505990-87.2019.8.26.0338 -Voto no 15612
2
Voto no 15612
Apelação no 1505990-87.2019.8.26.0338
Comarca de Mairiporã
Apelante: Lucicleide Ribeiro Sena
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Daniela Aoki de Andrade Maria
Ementa
Apelação da Defesa Extorsão mediante sequestro Provas
suficientes à condenação
Confissão da ré na fase
administrativa da investigação
Causa de aumento bem
demonstrada Qualificadora quanto ao crime de extorsão
mediante sequestro praticado contra menor de 18 anos Pena-
base bem fixada acima do mínimo legal Conduta de extrema
reprovabilidade, com a violação da residência das vítimas, que
permaneceram subjugadas por armas de fogo, além do
sequestro de duas crianças menores de 14 anos Concurso
formal reconhecido e subsequente elevação da pena em 1/6
Regime inicial fechado que deve prevalecer ante a quantidade
de pena imposta e a gravidade em concreto do delito Recurso
de apelação desprovido.
Vistos.
LUCICLEIDE RIBEIRO SENA foi condenada a
cumprir a pena de 18 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a
pagar o valor correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao disposto no artigo 159, §1o, por duas vezes, e no artigo 159, “caput”,
por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505990-87.2019.8.26.0338 -Voto no 15612
3
Os autos foram desmembrados em relação aos
acusados Diego da Silva Braz e Edivaldo Amaro da Silva.
Inconformada a ré apela, pretendendo a sua
absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória.
Recurso bem processado, com resposta.
A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 05 de maio de 2019,
por volta das 21,20 horas, na “Chácara Arantes”, na Travessa Joanina Rufulo
no125, cidade de Mairiporã e Diego da Silva Braz, Edvaldo Amaro da Silva,
agindo em concurso com ao menos quatro indivíduos não identificados,
sequestraram as vítimas Márcio José Gonçalves, Josy Aparecida da Silva Cruz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505990-87.2019.8.26.0338 -Voto no 15612
4
Júlia da Silva Gonçalves (nascida aos 30 de maio de 2005) e João Lucas da Silva
Gonçalves (nascido aos 18 de dezembro de 2014), com o fim de obterem
vantagem como condição do resgate.
Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, LUCICLEIDE RIBEIRO SENA concorreu para o crime acima
descrito, orientando e passando informações imprescindíveis aos comparsas.
Segundo o apurado, o acusado Diego ofereceu à ré
Lucicleide, prima dele, a quantia de R$ 10.000,00, para que ela fornecesse a ele e
ao corréu Edvaldo, informações privilegiadas e necessárias para que eles
obtivessem vantagem econômica em prejuízo do estabelecimento comercial
denominado “Mercado Quality Comercial Quality Serviços Ltda.”, onde ela
trabalhava, valor que seria pago à apelante com parte do produto obtido com o
delito, proposta que foi aceita por ela.
Consta então que a ré Lucicleide informou aos
acusados Diego e Edvaldo sobre a existência de um cofre no interior do mercado,
sobre os valores disponíveis, sobre os horários de trabalho do gerente responsável
pelo estabelecimento, e ainda apontou o endereço residencial do gerente do
estabelecimento, o qual mantinha consigo as chaves do mercado e do cofre.
Diante das informações fornecidas pela apelante, os
acusados Diego e Edvaldo, bem como seus comparsas não identificados,
dirigiram-se à residência indicada, onde o réu Diego e dois comparsas não
identificados invadiram o imóvel e subjugaram as vítimas Márcio, Josy, e os
filhos do casal, Julia e João, com treze anos e cinco anos de idade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505990-87.2019.8.26.0338 -Voto no 15612
5
respectivamente, enquanto o corréu Edvaldo e os demais comparsas aguardavam
ao lado de fora.
No interior da residência, os assaltantes mantiveram
as vítimas sentadas no sofá, dentre elas o ofendido Márcio, com as mãos
amarradas, restringindo a liberdade delas por cerca de três horas, oportunidade
em que determinaram que a vítima Márcio os acompanharia até o mercado para
que abrisse o cofre.
Enquanto aguardavam o melhor horário para
dirigirem-se ao estabelecimento comercial, a fim de que não levantassem
suspeitas, o réu Diego e seus comparsas, no interior da casa, tentaram convencer
o ofendido Márcio a colaborar para viabilizar o acesso ao cofre, ameaçando-o,
constantemente, de que sequestrariam a família dele, contudo, o ofendido
Márcio resistia e afirmava que havia pouco dinheiro no interior do cofre.
Ocorre que os assaltantes deliberaram por sequestrar
as vítimas Josy e João Lucas, levando-os a local ignorado, valendo-se de um
veículo. Já em um segundo veículo, eles levaram a vítima Júlia ao
estacionamento do mercado, e em um terceiro veículo eles levaram o ofendido
Márcio até o mercado, exigindo que ele abrisse o cofre como condição para a
libertação das demais vítimas.
Em seguida, no interior do mercado, onde a vítima
Márcio permaneceu subjugada pelos sequestradores, o acusado Diego passou a
ser orientado pela apelante Lucicleide, que do lado de fora do estabelecimento
comercial, indicava o caminho para que ele chegasse ao cofre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505990-87.2019.8.26.0338 -Voto no 15612
6
Consta então que um dos sequestradores desferiu um
soco na vítima Marcio, a fim de que ela auxiliasse na abertura do cofre, e
contatou um dos comparsas por meio de um aparelho de telefone celular,
determinado que cortasse o dedo da vítima Júlia, que era mantida por
sequestradores, dentre eles a ré, ao lado de fora do mercado.
Diante da situação, a vítima Márcio facilitou o acesso
ao cofre, de onde os assaltantes subtraíram a quantia de R$ 200.000,00, com a
qual empreenderam fuga.
Com a obtenção da vantagem, os sequestradores
libertaram os familiares da vítima Márcio.
Em
investigações
posteriores,
foi
possível
a
identificação da ré Lucicleide, e assim ela foi reconhecida pela vítima Julia como
um dos criminosos que a mantinha subjugada no interior do veículo, ao lado de
fora do mercado.
A ré foi presa preventivamente, e foi interrogada pela
autoridade policial, oportunidade em que admitiu a sua participação no delito,
alegando ter passado informações sobre o cofre do mercado onde trabalhava ao
primo, o acusado Diego.
Interrogada em Juízo, a apelante alterou sua versão e
negou a acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505990-87.2019.8.26.0338 -Voto no 15612
7
Entretanto, a vítima Márcio, nas duas oportunidades
em que foi ouvida, deu conta de que estava entrando em sua residência,
acompanhada pela esposa e pelos filhos, quando foram abordados por cerca de
sete indivíduos, que os ameaçaram, valendo-se de armas de fogo, e os
subjugaram, mantendo-os amarrados no interior da residência por cerca de três
horas. Disse que os assaltantes exigiam que colaborasse para a abertura do cofre,
mas após sua negativa, sequestraram sua esposa e seu filho de cinco anos, as
vítimas Josy e João Lucas.
Ainda de acordo com o relato do ofendido Márcio, em
seguida, os sequestradores levaram sua filha Julia, em um veículo, e o levaram
até o mercado, valendo-se de um terceiro veículo, oportunidade em que após
ameaça de cortar o dedo de sua filha Júlia, que era mantida subjugada ao lado de
fora do mercado, ele auxiliou na abertura do cofre, de onde os assaltantes
subtraíram R$ 200.000,00, e então libertaram a sua família.
Semelhantes foram as declarações da vítima Josy, que
confirmou que foi mantida em cativeiro, acompanhada pelo filho João, em uma
chácara, até que os assaltantes que acompanhavam seu marido no mercado
obtiveram êxito na abertura do cofre e na subtração de cerca de R$ 200.000,00,
quando então foram libertados, assim como sua filha Julia, que era mantida com
alguns dos sequestradores e com a apelante Lucicleide ao lado de fora do
mercado.
Por sua vez, a policial militar Camila e o policial civil
Fernando, ouvidos nas duas fases da persecução penal, deram conta de que
durante investigação para apurar a autoria do delito, receberam denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505990-87.2019.8.26.0338 -Voto no 15612
8
anônima que indicava a ré Lucicleide como participante na empreitada
criminosa, de sorte que foi encaminhada ao distrito policial, onde confessou a
acusação.
Convém ressaltar que não consta dos autos que tais
policiais tivessem algum motivo para injustamente acusarem a ré, deixando certa
a legitimidade de suas declarações, eis que não desconstituídas por quaisquer
outros elementos de convicção, mesmo porque não a conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não
estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações
se para tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula
desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505990-87.2019.8.26.0338 -Voto no 15612
9
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos
autos tornam inquestionável a responsabilidade penal da acusada Lucicleide,
especialmente porque confessou a acusação, ainda que apenas na fase
administrativa da investigação.
Indiscutível que o delito foi praticado contra quatro
vítimas, duas delas menores de 18 anos, a bem configurar a qualificadora prevista
no artigo 159, §1o, do Código Penal.
Portanto, a condenação da ré era medida de rigor.
A pena-base para cada delito foi fixada em 1/9 acima
do mínimo legal, em 13 anos e 04 meses de reclusão, o que fica mantido ante a
suficiente fundamentação do MM. Juízo, que se baseou nas circunstâncias do
delito, tais como “o relevante valor econômico obtido pela acusada e seus
comparsas, o tempo de restrição de liberdade das vítimas cerca de dez horas -,
as consequências psicológicas causadas às vítimas”.
Na segunda etapa da dosimetria, por força da
presença da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “g”,
houve a elevação da pena em 1/6, resultando em 15 anos de reclusão.
Na terceira etapa, foi bem reconhecido o concurso
formal entre os delitos, com exasperação da pena de um dos delitos em 1/4,
resultando em 18 anos e 09 meses de reclusão.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505990-87.2019.8.26.0338 -Voto no 15612
10
DEFENSIVO.
Crime único. Inviabilidade. Concurso material afastado. Concurso formal.
Reconhecimento. A tese do crime único não viceja no caso concreto, haja vista
terem sido atingidos patrimônios distintos por meio de uma única incursão
delitiva. Aplicação da regra do artigo 70 do Código Penal, com índice de
aumento correspondendo ao número de crimes praticados.
(TJSP; Apelação n. 0072094-39.2013.8.26.0050; Relator(a): Alcides Malossi
Junior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 27/10/2016; Data de registro: 03/11/2016)
É indiscutível a necessidade do regime prisional
fechado para o início do cumprimento da pena, tanto em razão da quantidade de
pena imposta, quanto por conta da periculosidade da ré, que praticou crime
gravíssimo, com inequívoco perigo à integridade física das vítimas.
Não fosse o bastante, os crimes em questão trazem
desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase
inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhe regime mais brando
seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na
punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505990-87.2019.8.26.0338 -Voto no 15612
11